Tribunal: TJSP
Processo: 0044054-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Sentença de extinção da fase de cumprimento de sentença, diante da satisfação da execução com o levantamento, pela exequente, do valor bloqueado pelo BACENJUD. Excesso de execução por erro na planilha de cálculo apresentada com a inicial da fase executiva. Questão que deveria ter sido arguida na impugnação apresentada. Alegação de que o seguro-garantia oferecido nos autos impedia o

Ementa:
Apelação. Sentença de extinção da fase de cumprimento de sentença, diante da satisfação da execução com o levantamento, pela exequente, do valor bloqueado pelo BACENJUD. Excesso de execução por erro na planilha de cálculo apresentada com a inicial da fase executiva. Questão que deveria ter sido arguida na impugnação apresentada. Alegação de que o seguro-garantia oferecido nos autos impedia o bloqueio on line, sem antes ter a executada nova oportunidade de pagamento voluntário do débito. Decisão que deferiu o aludido bloqueio, que não foi objeto de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do NCPC. Preclusão das questões suscitadas nas razões recursais. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0044054-18.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0044054-18.2018.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no23194
2
Voto n.o23194
Apelação Cível 0044054-18.2018.8.26.0100
São Paulo
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S.a
Mônica Di Stasi Gantus Encinas
Apelação. Sentença de extinção da fase de
cumprimento de sentença, diante da satisfação da
execução com o levantamento, pela exequente, do
valor bloqueado pelo BACENJUD. Excesso de
execução
por
erro
na
planilha
de
cálculo
apresentada com a inicial da fase executiva. Questão
que deveria ter sido arguida na impugnação
apresentada. Alegação de que o seguro-garantia
oferecido nos autos impedia o bloqueio on line, sem
antes ter a executada nova oportunidade de
pagamento voluntário do débito. Decisão que
deferiu o aludido bloqueio, que não foi objeto de
agravo de instrumento, nos termos do parágrafo
único do art. 1.015 do NCPC. Preclusão das
questões suscitadas nas razões recursais. Recurso
não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 186, que, em ação regressiva de indenização por danos materiais,
extinguiu a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do
CPC, determinando o levantamento, pela exequente, do valor bloqueado
judicialmente.
Apela a executada, alegando que não poderia ter havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0044054-18.2018.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no23194
3
bloqueio de ativos financeiros, uma vez que houve oferta de garantia nos autos
consistente na apólice do seguro-garantia, pelo que deveria ter sido aberto prazo para
pagamento voluntário da condenação, sem incidência de multa e honorários
advocatícios. Aduz que há excesso de execução, uma vez que a exequente inseriu, em
seu cálculo, juros moratórios a partir da data dos desembolsos, em desacordo com a r.
sentença exequenda.
Houve resposta (fls. 207/220).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Cuida-se o caso de ação regressiva de indenização por danos
materiais julgada procedente, com a condenação da ré apelante ao pagamento do
valor de R$ 4.656,30, com correção monetária desde a data dos desembolsos e com
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi a ré apelante
intimada pessoalmente para pagamento voluntário do débito, tendo em vista a
ausência de advogado constituído nos autos (fls. 4 e 31).
A executada ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença,
arguindo ser nula a citação na fase de conhecimento (fls. 32/39), ofertando, em
garantia do juízo, apólice de seguro-garantia, no importe do valor do débito indicado
na inicial pela exequente acrescido de 30% (fls. 66/77).
A impugnação foi rejeitada (fls. 136/138), tendo sido a decisão
mantida por esta Colenda Câmara no julgamento do agravo de instrumento no
2036948-43.2019.8.26.0000.
Diante disso, a fase executiva teve prosseguimento com pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0044054-18.2018.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no23194
4
de bloqueio de ativos financeiros de titularidade da executada, o que foi deferido na r.
decisão de fls. 180, tendo sido o bloqueio frutífero (fls. 182/183).
Na sequência, foi proferida a r. sentença de extinção,
determinando a liberação da quantia bloqueada em favor da exequente.
As questões trazidas à baila pela recorrente, portanto,
encontram-se preclusas.
Isso porque, já na inicial desta fase de cumprimento de sentença,
a exequente apresentou planilha de cálculo, com incidência de correção monetária e
juros de mora sobre o débito exequendo (fl. 3), pelo que a arguição de excesso de
execução deveria ter sido levantada na impugnação ao cumprimento de sentença, nos
termos do inciso V do art. 525 do Código de Processo Civil.
No caso, porém, a executada nada arguiu nesse sentido, tendo a
impugnação ao cumprimento de sentença se restringido à alegação de nulidade da
citação na fase de conhecimento.
Nem mesmo se preocupou a apelante em impugnar a r. decisão
que acolheu o cálculo atualizado do débito, seguindo os mesmos parâmetros iniciais
(fl. 180).
Tanto é verdade que a questão sobre o valor devido não merece
mais discussão, que a r. sentença recorrida nada decidiu nesse sentido, tendo apenas
considerado satisfeita a execução.

A mesma conclusão se infere quanto à alegação de necessidade
de nova intimação para pagamento voluntário do débito após a rejeição da
impugnação.
Note-se que a questão deveria ter sido arguida por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0044054-18.2018.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no23194
5
agravo de instrumento interposto à r. decisão que deferiu o bloqueio on line de ativos
financeiros em seu nome (fl. 180).
Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do NCPC, “caberá
agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo
de inventário”. (realce não original)
Dessa forma, previsto claramente o cabimento de agravo de
instrumento em relação àquela decisão que deferiu o bloqueio on line, a ausência de
sua interposição enseja a preclusão da questão lá decidida.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora